Tribunal: TJDFT
Processo: 0000095-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Em razões recursais, a Defesa postula a absolvição do recorrente, sob o fundamento da insuficiência do acervo probatório produzido para a condenação. Em parecer, o órgão ministerial oficia pelo provimento do recurso interposto, endossando a tese defensiva.
3. Na espécie, inexistem elementos probatórios nos autos aptos a amparar um decreto condenatório no tocante à imputação constante da denúncia.
4. Da análise do conjunto probatório, notadamente a prova oral colhida em audiência, evidencia-se a existência de prévio conflito entre réu e ofendido, bem como a ocorrência de agressões recíprocas, nos dias dos fatos e nos dias que se seguiram.
5. Nesse sentido, remanesce duvidosa a dinâmica dos fatos imputados na denúncia, inclusive quanto à ocorrência de prévia provocação, ameaça e agressão física por parte da vítima antes das ofensas proferidas pelo réu.
6. Não sendo possível a formação da plena convicção quanto à prática do crime descrito no art. 147 do CP, a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do “in dubio pro reo”, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolver o réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.